Tribunal: TJPA
Processo: 0806148-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806148-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: O S SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

PROCURADOR: HENRIQUE CYPRIANO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS NÃO CONSTANTES DO EDITAL. REFORMA PARCIAL.

1.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas merecem parcial provimento, haja vista a necessidade de reforma da medida que excluiu a agravante do certame, em razão do fato ter sido deferida diligências para complementação da documentação não apresentada, ofenderia os princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que, consoante determinado pelo artigo 3º da Lei 8.666/1993, estabelece que, seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantir a observância dos princípios acima, bem como, o art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”

2.

Dessa forma, é inviável a promoção de diligência quando esta constituir, de fato, uma nova oportunidade para que um dos concorrentes traga ao processo de licitação documento que já deveria ter trazido em outro momento, pois a regra do art. 43, § 3º1, da Lei nº 8666/93, que prevê a promoção de diligências, expressamente veda que, a título de diligência, seja possibilitada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

3.

Por outro lado, em relação ao pedido de reforma da decisão em relação a declaração de inabilitação da empresa vencedora do certame pela autoridade coatora, entendo que a mesma possui natureza de irreversibilidade, à medida que, esgota o objeto da demanda, o que afronta o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital no Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº 0830024-15.2022.8.14.0301 impetrado por
O.S SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI
contra ato atribuído a(o) PRESIDENTE FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ e o recorrente.

Em síntese, a ação foi proposta com o escopo de reformar a decisão administrativa que indeferiu recurso administrativo interposto no procedimento licitatório “PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021 SRP Nº.007/2021– FCP” (Processo n° 2021/775402), cujo objeto “é o Registro de Preços para a futura ou eventual Contratação de empresa (as) especializada (as) na Prestação de Serviços que compreende os seguintes lotes e item respectivamente de: I - Sonorização; II – Caminhões Som; III – Iluminação; IV – Estrutura; V – Estrutura Móvel; VI – Refrigeração/Climatização; VII – Paisagismo/Decoração; VIII – Gráfica; IX – Malharia; X – Alimentação; XI – Segurança desarmada; XII – Áudio Visual; e Item 127 da Unidade Móvel Multicultural, sob as necessidades dos eventos, ações e projetos desenvolvidos pela Fundação por intermédio de seus departamentos, e sob a demanda prevista no Plano Plurianual – PPA 2020- 2023”.

A impetrante informou que a empresa agravante, após a fase de lances, foi declarada vencedora com a melhor proposta ao “Grupo 11 (itens 124, 125 e 126)”.

Relata que ingressou com recurso administrativo alegando a inabilitação da empresa vencedora, sob os argumentos de ausência de comprovação da exequibilidade da proposta (ausência de planilha de custos e formação de preços) e ausência de demonstração de qualificação técnica (atestado incompatível com o edital; não apresentação de registro/autorização perante a Polícia Federal e SEGUP/PA; e, não comprovação de que a empresa MAX FORCE CURSO DE VIGILANTES LTDA tenha autorização junto a Polícia Federal).

Requereu o seguinte: o deferimento da Antecipação Liminar dos Efeitos da Tutela de Urgência a fim de declarar a inabilitação da empresa declarada vencedora, ou, caso já tenha ocorrido a adjudicação do objeto licitado, que seja suspensa a contratação, determinando o retorno do processo licitatório a fase de julgamento, a fim de que seja restabelecida a higidez do processo; ao final, seja ratificada a tutela de urgência, julgado procedente o pedido formulado no presente writ, concedendo-se a segurança à Impetrante, a fim de que seja declarada a inabilitação da empresa declarada vencedora, ou, caso já tenha ocorrido a adjudicação do objeto licitado, que seja suspensa a contratação, determinando o retorno do processo licitatório a fase de julgamento, a fim de que seja restabelecida a higidez do processo.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão no sentido de deferir a liminar e determinar a imediata suspensão da decisão que indeferiu o recurso administrativo da Impetrante interposto contra a decisão que declarou vencedora do “Grupo 11 (itens 124, 125 e 126)”, do procedimento licitatório “PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021 SRP Nº.007/2021– FCP” (Processo n° 2021/775402), a empresa MTS SEGURANÇA LTDA, bem como os atos posteriores já praticados, devendo, o Impetrado, acolher e declarar a inabilitação da referida empresa, retornando a fase de julgamento das propostas/lances.

Ademais, fixo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais a agravante aduz o seguinte: necessidade de dilação probatória; observância aos artigos 44§ 3º e 48, II, da Lei 8.666/93; concessão de efeito suspensivo. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Requer a concessão de efeito suspensivo em face da decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para tornar sem efeito o trecho da decisão recorrida que determina a declaração de inabilitação da empresa agravante, mantendo os demais, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID Num. 9460890).

O. S Serviços de Vigilância apresentou resposta (ID Num. 9891202), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 2º Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves opinou pelo conhecimento, e parcial provimento do recurso, para que seja parcialmente mantida a r. decisão vergastada, apenas torando sem efeito o trecho da decisão recorrida que determina a declaração de inabilitação da empresa vencedora da licitação. (ID Num. 10534758).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo do agravante com a decisão do juízo de piso que a retiraria do certame.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas merecem parcial provimento, haja vista a necessidade de reforma da medida que excluiu a agravante do certame, em razão do fato ter sido deferida diligências para complementação da documentação não apresentada, ofenderia os princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que, consoante determinado pelo artigo 3º da Lei 8.666/1993, estabelece que, seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantir a observância dos princípios acima, bem como, o art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”

Dessa forma, é inviável a promoção de diligência quando esta constituir, de fato, uma nova oportunidade para que um dos concorrentes traga ao processo de licitação documento que já deveria ter trazido em outro momento, pois a regra do art. 43, § 3º1, da Lei nº 8666/93, que prevê a promoção de diligências, expressamente veda que, a título de diligência, seja possibilitada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - EXIGÊNCIA NÃO CONSTANTE DO EDITAL IMPOSSIBILDIADE - RAZOABILIDADE. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, cabe ao impetrante demonstrar o preenchimento dos requisitos atinentes à medida cautelar, bem como aqueles especialmente dispostos na Lei 12.016/2009, quais sejam: a) a existência de fundamento relevante e b) que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. O edital é a lei interna do certame, e, como tal, possui o condão de vincular aos seus termos tanto os concorrentes como a Administração Pública que o expediu. A existência de formalidades não pode importar na imposição de formalismos exacerbados, já que o procedimento não se constitui um fim em si mesmo, ao contrário, tem por escopo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.” (TJMG - AI: 10000191031962001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Colaciono ainda trechos da manifestação ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria analisada, senão vejamos:

“(...) No caso em questão, não é isso que se observa, vez que, como reconhecido pela própria Administração, em relação a vigência do contrato firmado com a empresa Gocil há uma divergência entre o prazo de prestação de serviços afirmado no atestado de 12 (doze) meses enquanto que no Contrato previa somente 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por Termos Aditivos. Após análise Procuradoria Jurídica da FCP que exarou o Parecer Jurídico n° 24/2022 sugere que poderão ser realizadas diligências para fins de esclarecimentos, as quais restaram realizadas e a empresa necessitou anexar Termo aditivo não constante no ato da habilitação.

Assim, sendo, houve o descumprimento das normas do Edital, circunstância que determina o acerto da decisão que deferiu a tutela. (...)”

Por outro lado, em relação ao pedido de reforma da decisão em relação a declaração de inabilitação da empresa vencedora do certame pela autoridade coatora, entendo que a mesma possui natureza de irreversibilidade, à medida que, esgota o objeto da demanda, o que afronta o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, in verbis:

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...)

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Sendo assim, merece parcial reforma a decisão atacada, a fim de tornar sem efeito o trecho da decisão recorrida que determina a declaração de inabilitação da empresa vencedora da licitação

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de tornar sem efeito o trecho da decisão recorrida que determina a declaração de inabilitação da empresa vencedora da licitação, mantendo-se os demais comandos decisórios
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023